Tribunal: STF
Processo: RE 460329
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. DESPESAS COM ATENDIMENTO DE PACIENTES BENEFICIÁRIOS DE PLANOS PRIVADOS. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 32 DA LEI N. 9.656/1998. 1. Repercussão geral do tema reconhecida no Recurso Extraordinário n. 597.064-RG. 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.